Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-96.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004360-96.2016.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE ARNOBIO CANDIDO DE SOUZA RECORRIDA: JOVANKA FABIOLA SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional, cuidando-se de matéria já decidida em outro processo e submetida aos efeitos da coisa julgada. 2. A originalidade da demanda é pressuposto processual de validade objetivo que tem o condão de afastar a repetição da iniciativa acionária que tenha as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1.A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar a respeito da matéria já anteriormente decidida. 3. No caso em análise, deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada em decorrência da identidade de partes, pedido e causa de pedir observada entre a demanda proposta por meio de reconvenção e outra julgada nos autos no 2011.11.1.000182-4. 4. No caso dos autos não está demonstrada, ademais, a ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da autora. 5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial, nem colacionar os julgados de outros tribunais objeto do alegado dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ademais não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017